Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-20.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO â DO PLEITO ABSOLUTÃRIO â IMPROVIDO â COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO â PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS â IMPOSSIBILIDADE â CONDUTA SOCIAL INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 â DO PLEITO ABSOLUTÃRIO: A materialidade delitiva estÃ¡ provada pelo Auto/Termo de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fl. 13 â IPL) e pelo Laudo Pericial de Potencialidade nÂº 2017.01.000869-BAL e seus anexos, constantes Ã s fls. 16 e 17 dos autos. A autoria delitiva Ã© comprovada pelas declaraÃ§Ãμes da testemunha durante a audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento e pelos depoimentos do Acusado e das demais testemunhas ocorridos no Ã¢mbito do InquÃ©rito Policial.Os depoimentos das testemunhas Luiz Carlos Braga Fonseca, Breno Augusto Do Santos e do denunciado, complementadas pelo Laudo Pericial nÂº 2017.01.000869-BAL (fls. 16/17), nÃ£o deixam qualquer dÃºvida acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometido pelo recorrente RAMON DOS SANTOS BARRETO, haja vista a comprovaÃ§Ã£o da potencialidade lesiva do revolve, constatada pelo Exame Pericial.Ressalto que o resultado do Laudo Pericial aliado aos depoimentos prestados durante toda a instruÃ§Ã£o criminal, alÃ©m da confissÃ£o do acusado perante a autoridade policial na qual relatou que estava portando ilegalmente uma arma de fogo com numeraÃ§Ã£o raspada. Por este motivo, Ã© indiscutÃvel a culpabilidade do acusado.Diante da fundamentaÃ§Ã£o expendida, nÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o, sendo a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o medida de direito a se impor.2 - DO PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA.Constato que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos da defesa quanto a possibilidade de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o entendimento da jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a Ã© no sentido de que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando a medida nÃ£o se mostra recomendÃ¡vel.Durante a valoraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais, constatei que a conduta social do recorrente Ã© desajustada, uma vez que apÃ3s ter sido concedido em seu favor o benefÃcio da suspensÃ£o condicional do processo nos autos nÂº 00076956120168140201 (delito de receptaÃ§Ã£o), o recorrente voltou a cometer crime, revelando uma mÃ¡ conduta perante a sociedade, nÃ£o sendo viÃ¡vel novamente o Estado beneficiÃ¡-lo com a substituiÃ§Ã£o da pena, pois jÃ¡ demonstrou que se trata de uma pessoa que tem uma conduta social voltada para malandragem.3 â RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade, em CONHEÃER DO RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. Esta SessÃ£o foi presidida Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004585-20.2017.814.0201
APELANTE:
RAMON DOS SANTOS BARRETO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA SOCIAL INADEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
A materialidade delitiva está provada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 13 - IPL) e pelo Laudo Pericial de Potencialidade nº 2017.01.000869-BAL e seus anexos, constantes às fls. 16 e 17 dos autos. A autoria delitiva é comprovada pelas declaraç
õ
es da testemunha durante a audiência de instrução e julgamento e pelos depoimentos do Acusado e das demais testemunhas ocorridos no âmbito do Inquérito Policial.
Os depoimentos das testemunhas Luiz Carlos Braga Fonseca, Breno Augusto Do Santos e do denunciado, complementadas pelo Laudo Pericial nº 2017.01.000869-BAL (fls. 16/17), não deixam qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometido pelo recorrente RAMON DOS SANTOS BARRETO, haja vista a comprovação da potencialidade lesiva do revolve, constatada pelo Exame Pericial.
Ressalto que o resultado do Laudo Pericial aliado aos depoimentos prestados durante toda a instrução criminal, além da confissão do acusado perante a autoridade policial na qual relatou que estava portando ilegalmente uma arma de fogo com numeração raspada. Por este motivo, é indiscutível a culpabilidade do acusado.
Diante da fundamentação expendida, não há o que se falar em absolvição, sendo a manutenção da condenação medida de direito a se impor.
2 - DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
Constato que não assiste razão os argumentos da defesa quanto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando a medida não se mostra recomendável.
Durante a valoração das circunstâncias judiciais, constatei que a conduta social do recorrente é desajustada, uma vez que após ter sido concedido em seu favor o benefício da suspensão condicional do processo nos autos nº 00076956120168140201 (delito de receptação), o recorrente voltou a cometer crime, revelando uma má conduta perante a sociedade, não sendo viável novamente o Estado beneficiá-lo com a substituição da pena, pois já demonstrou que se trata de uma pessoa que tem uma conduta social voltada para malandragem.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém/PA
, 28 de abril de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004585-20.2017.814.0201
APELANTE:
RAMON DOS SANTOS BARRETO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAMON DOS SANTOS BARRETO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

O magistrado
a quo
deixou de proceder a substituição da pena privativa de liberdade imputada ao réu por restritiva de direitos, uma vez que a substituição não representa medida suficiente, conforme teor do art. 44, inciso I, do CPB.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) Narra o Dominus Litis na denúncia, de fls. 02/03, em síntese, que no dia 12 de julho de 2017, por volta das 21h00, Policiais Militares, em ronda ostensiva, após serem acionados via CIOP, foram para a Passagem São José de Ribamar, entre as Travessas Souza Franco e Barretos, bairro Agulha, Icoaraci, em razão da informação de populares de que haviam detido o denunciado na posse de uma arma de fogo.
Ao chegarem no local, os agentes da lei encontraram RAMON em poder de populares, os quais informaram que o Réu estava em via pública, em atitude suspeita, de posse de uma arma de fogo, calibre 32, marca Taurus, com 03 (três) cartuchos, e com numeração raspada.
Diante do constatado, o acusado recebeu voz de prisão, sendo em seguida conduzido à S. U. de Icoaraci, para as providências legais. Conclui postulando o processamento na forma da lei até final julgamento (...)¿.

A Denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2017, à fl. 09, sendo citado em secretaria o acusado à fl. 12.

A Defesa por escrito foi apresentada à fl. 18.

Durante a instrução processual foi ouvida somente a testemunha arrolada pelo Ministério Público PM LUIZ CARLOS BRAGA FONSECA. Ao final o Acusado preferiu exercer seu Direito Constitucional ao silêncio.

As partes nada requereram com base no Art. 402, do Código de Processo Penal.

Em Alegações Finais, o Ministério Público requer a condenação do acusado AILTON NETO MOREIRA nas penas do Artigo 16, §único, IV, da Lei 10.826/2003 por estar provado em juízo a autoria e materialidade do crime.

Por sua vez, a Defesa, à guisa de Razões Finais, requer que o réu seja absolvido em razão da ausência de comprovação da autoria delitiva, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

O MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, proferiu sentença condenando o denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

O magistrado
a quo
deixou de proceder a substituição da pena privativa de liberdade imputada ao réu por restritiva de direitos, uma vez que a substituição não representa medida suficiente, conforme teor do art. 44, inciso I, do CPB.

Inconformado,
RAMON DOS SANTOS BARRETO
interpôs Recurso de Apelação Criminal (fl. 59), com razões recursais às fls. 67-72.

Aduz, em suma, que as provas dos autos não são suficientemente robustas para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição deste e alternativamente que seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher o apelante os requisitos do art. 44, do CPB.

Às fls. 74-77,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
, na qual este se manifestou pela manutenção na íntegra da sentença condenatória.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 82)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 86-89)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004585-20.2017.814.0201
APELANTE:
RAMON DOS SANTOS BARRETO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido perpetrado pelo ora recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade delitiva está provada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 13 - IPL) e pelo Laudo Pericial de Potencialidade nº 2017.01.000869-BAL e seus anexos, constantes às fls. 16 e 17 dos autos.

A autoria delitiva é comprovada pelas declaraç
õ
es da testemunha durante a audiência de instrução e julgamento e pelos depoimentos do Acusado e das demais testemunhas ocorridos no âmbito do Inquérito Policial.

Na audiência de instrução e julgamento, a
testemunha PM Luiz Carlos Braga Fonseca
relatou em juízo:
"Que estavam em ronda em uma VIR, quando a população parou a viatura e falou que tinha delido um elemento que tinha roubado; que quando chegou lá, o Ramon estava ao chão, que este não apresentava les
õ
es e a arma foi lhe apresentada pelas mãos de terceiros, que referida arma era um 32', estava municiada; que depois de ter dominado a situação, a gente conversou com ele (ora acusado) e este disse pouca coisa, que nada além da arma fora encontrado com o ora acusado; que segundo informaç
õ
es, o Ora acusado roubou um celular de uma jovem, correram e pegaram ele; que a vitima não apareceu e a gente só encaminhou ele para a Seccional; que não lembra o nome da pessoa que lhe entregou a arma."

A testemunha
Breno Augusto dos Santos
declarou perante a autoridade policial:
¿Que por volta de 20:30 hora, saiu de sua residência e se encontrou com o indiciado, o qual conhece de vista, que quando começaram a conversar em via pública, rua Jose de Ribamar, bairro agulha , o mesmo foi agarrado por populares, sendo encontrado em seu poder uma arma de fogo tipo revolver calibre 32, com três cartuchos, numeração aparentemente raspada, cabo de madeira , marca taurus; QUE não tinha conhecimento que o indiciado estava armado, que apenas estava conversando com ele; QUE na hora que a vtr da polícia militar chegou a testemunha veio até a seccional de icoaraci, para relatar o que havia ocorrido.¿

O acusado
Ramon dos Santos Barreto
declarou durante seu interrogatório no âmbito do inquérito policial:
¿QUE no dia 12/07/2017, por volta de 21h00 foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de arma de fogo, sendo seguro por populares em via pública; que portava uma arma de fogo tipo revolver calibre 32, com três cartuchos, cabo de madeira, marca taurus, numeração aparentemente raspada; QUE usava a arma para se defender pois estava sendo ameaçado por seu algoz; QUE nunca foi preso e nem responde processo na justiça¿.

Nota-se que os depoimentos das testemunhas Luiz Carlos Braga Fonseca, Breno Augusto Do Santos e do denunciado, complementadas pelo Laudo Pericial nº 2017.01.000869-BAL (fls. 16/17), não deixam qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometido pelo recorrente
RAMON DOS SANTOS BARRETO
, haja vista a comprovação da potencialidade lesiva do revolve, constatada pelo Exame Pericial.

Ressalto que o resultado do Laudo Pericial aliado aos depoimentos prestados durante toda a instrução criminal, além da confissão do acusado perante a autoridade policial na qual relatou que estava portando ilegalmente uma arma de fogo com numeração raspada. Por este motivo, é indiscutível a culpabilidade do acusado.

Diante da fundamentação expendida, não há o que se falar em absolvição, sendo a manutenção da condenação medida de direito a se impor.

Do Pleito de Substituição da Pena.

Analisando os autos, constato que não assiste razão os argumentos da defesa quanto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando a medida não se mostra recomendável.

Durante a valoração das circunstâncias judiciais, constatei que a conduta social do recorrente é desajustada, uma vez que após ter sido concedido em seu favor o benefício da suspensão condicional do processo nos autos nº 00076956120168140201 (delito de receptação), o recorrente voltou a cometer crime, revelando uma má conduta perante a sociedade, não sendo viável novamente o Estado beneficiá-lo com a substituição da pena, pois já demonstrou que se trata de uma pessoa que tem uma conduta social voltada para malandragem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes todos os termos da sentença ora fustigada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 28 de abril de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator